Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV SOBRE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que condicionou a expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) sobre saldo remanescente de cumprimento de sentença coletiva à inexistência de efeito suspensivo em recurso anterior.
2. O Distrito Federal sustentou que a mera interposição de recurso já impediria a expedição de requisitório, invocando o art. 535, §4o, do CPC e o Tema 28/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se a simples interposição de recurso pela Fazenda Pública, sem efeito suspensivo concedido, é suficiente para obstar automaticamente (ope legis) a expedição de requisitório, ou se tal suspensão depende de decisão judicial expressa (ope judicis).
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 535, §4o, do CPC e o Tema 28/STF asseguram o cumprimento imediato da parte incontroversa, não prevendo suspensão automática da parte controversa. 5. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, os recursos não têm efeito suspensivo automático, salvo decisão expressa que o atribua. 6. No caso concreto, o recurso interposto não foi acompanhado de pedido de efeito suspensivo, de modo que a decisão que determinou a expedição das RPVs permaneceu eficaz e exigível. 7. A suspensão automática defendida pelo agravante contraria a sistemática recursal e a efetividade da jurisdição, além de esvaziar a regra geral do CPC. 8. Jurisprudência desta Corte confirma a possibilidade de expedição de RPV sobre parcela incontroversa ou sem efeito suspensivo deferido.
IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso pela Fazenda Pública não suspende automaticamente a expedição de requisitório da parte controversa, salvo se concedido efeito suspensivo pelo relator. 2. O art. 535, §4o, do CPC e o Tema 28/STF garantem apenas a expedição imediata da parcela incontroversa”.